Tribunal: TJDFT
Processo: 0739114-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO COM BASE NA REGRA ESPECIAL. LC No 769/2008. RECLAMAÇÃO 85.655/DF – SFT. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE REPRESENTADA PELAS ADIS No 2.158/PR E 2.189/PR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto pelos requeridos em face da sentença que julgou procedente o pedido de revisão do valor da aposentadoria proporcional do autor, determinando que seja considerado o redutor de 5 anos, de modo a aplicar o divisor correspondente ao tempo necessário para a aposentadoria integral de professor, conforme previsão no art. 40, §5o da CF/1988. Além disso, condenou os réus ao pagamento da quantia de R$ 42.891,25 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) referente ao período compreendido entre maio/2019 e maio/2024.
2. Fatos relevantes. O autor, professor de educação básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, foi aposentado por invalidez em 2/8/2017 e teve seus proventos proporcionais calculados com base no tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral dos servidores em geral.
2.2. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento da reclamação no 85.655/DF, apresentada em face do acórdão anteriormente proferido por esta e. Turma Recursal, anulou o acórdão no 1951246 e determinou que fosse aplicada a jurisprudência vinculante sobre a matéria, representada pelas ADI’s no 2.158/PR e 2.189/PR.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se é possível a aplicação do redutor de 05 anos nos cálculos da aposentadoria proporcional por invalidez do autor, considerando o tempo de contribuição integral de 30 anos previstos para os professores, nos termos do art. 40, §5o da CF.
III. Razões de Decidir
4. O art. 48 da Lei Complementar Distrital no 769/2008 determinou que o valor inicial dos proventos proporcionais ao tempo de contribuição deverá ser calculado com base no tempo necessário para a aposentadoria com proventos integrais, vedando a aplicação de redução no tempo de idade relativo ao cargo de professor.
5. A questão foi submetida à apreciação do Conselho Especial deste e. TJDFT, por meio do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ocasião em que o referido órgão colegiado decidiu que a LC no 769/2008 afastou a aplicação do redutor de 5 anos para as aposentadorias proporcionais de professores, ressaltando que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, criando hipótese hibrida de aposentadoria especial proporcional, decidindo que a referida norma é constitucional, motivo pelo qual o acórdão no 1951246, proferido por esta e. Turma Recursal, deu provimento ao recurso do DF para reforma a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.
6. No entanto, o STF, no julgamento da reclamação no 85.655/DF, cassou o referido acórdão, determinando que outro fosse proferido em observância à jurisprudência vinculante sobre a matéria, motivo pelo qual o recurso inominado interposto pelo Distrito Federal deve ser desprovido, devendo ser considerado o redutor de 05 anos no cálculo da aposentadoria proporcional no recorrido, ficando condenado ao pagamento do valor de 42.891,25 (quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) referente ao período compreendido entre maio/2019 e maio/2024, da forma como determinado pela sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei 9.099/95).

Tese de julgamento: “1. Aplica-se o redutor de 5 anos previsto no art. 40, §5o, da Constituição Federal ao cálculo da aposentadoria proporcional por invalidez do professor, utilizando-se como divisor o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral do magistério, em observância à determinação do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da reclamação no 85.655/DF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §5o; Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 48.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 2189, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010.